Tribunal: TJMT
Processo: 1009290-47.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009290-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALDO ROSINA - CPF: 422.338.442-20 (APELANTE), JOSE ROBLES VARGAS OLIVAREZ RODRIGUES - CPF: 432.837.801-53 (APELADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), BARBARA DAMO BRESCOVICI - CPF: 097.550.729-00 (ADVOGADO), EDMAR DORADO RODRIGUES - CPF: 329.631.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDA EM MANUTENÇÃO DE POSSE –
PROCEDENCIA
– POSSE ANTERIOR COMPROVADA – EXERCÍCIO MEDIANTE VIGILÂNCIA E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE – TURBAÇÃO E ESBULHO CARACTERIZADOS – IMAGENS DE SATÉLITE QUE CONTRADIZEM A VERSÃO DO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de manutenção de posse formulado pelo autor sobre imóvel rural com aproximadamente 16.017,81 m2, localizado no Distrito do
Aguaçu
, Município de Cuiabá/MT.

2.
O autor adquiriu o imóvel em 06 de março de 2013, por meio de dação em pagamento de honorários advocatícios, exercendo a posse mediante vigilância contínua e preservação ambiental da área.

3.
O apelante alega possuir a posse do imóvel desde novembro de 2016, tendo formalizado a compra em maio de 2019, e sustenta que o autor jamais comprovou sua posse anterior.

II. Questão em discussão

4.
Discute-se se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a procedência da ação possessória, especialmente: (i) a comprovação da posse anterior do autor; (
ii
) a caracterização da turbação ou esbulho praticado pelo réu; e (
iii
) se a preservação ambiental consciente constitui forma legítima de exercício possessório.

III. Razões de decidir

5.
A posse do autor restou comprovada por meio de contrato de dação em pagamento datado de 2013, firmado com os antigos possuidores, cujos direitos foram reconhecidos em ação judicial transitada em julgado.

6.
O exercício da posse se deu por meio da constante vigilância, conforme confirmado pela testemunha que prestou serviços de vigilância para o autor de 2013 a junho de 2021, visitando a área duas ou três vezes por semana para evitar invasões.

7.
As imagens de satélite analisadas durante a instrução processual demonstraram que o imóvel permaneceu preservado até 2020, contradizendo frontalmente as alegações do réu de que exercia posse com benfeitorias desde 2016.

8.
A preservação ambiental consciente constitui forma legítima de exercício possessório, atendendo à função socioambiental da propriedade exigida pela Constituição Federal, não sendo necessário que a posse seja exercida mediante exploração econômica tradicional.

9.
A turbação e o esbulho restaram caracterizados pelos atos do réu que, em março de 2022, impediu violentamente os trabalhadores do autor de realizar a limpeza e cercamento da área, além de destruir materiais deixados no local.

10.
O réu admitiu ter realizado derrubada de toda a área em 2021, sem apresentar autorização ambiental, caracterizando ato ilícito que não pode gerar direitos possessórios.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A posse pode ser exercida mediante vigilância contínua e preservação ambiental da área, atendendo à função socioambiental da propriedade exigida pela Constituição Federal. 2. As imagens de satélite constituem prova técnica relevante para verificar a cronologia dos fatos e a credibilidade das alegações das partes quanto ao exercício da posse. 3. Atos ilícitos, como o desmatamento sem autorização ambiental, não podem gerar direitos possessórios."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

rata-se de recurso de apelação interposto por
ALDO ROSINA
contra sentença proferida

na ação de
manutenção
de posse ajuizada por
JOSE ROBLES VARGAS OLIVAREZ
RODRIGUES

que julgou procedente o pedido
para manter o autor na posse do
imóvel rural com aproximadamente 16.017,81 m2, localizado no Distrito do
Aguaçu
, Município de Cuiabá/MT.

Condeno
u
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
fix
ados
no
valor
de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, no entanto, mante
ndo
suspensa a cobrança em razão da gratuidade judiciária.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, alegando que sua posse sobre o imóvel está amplamente comprovada nos autos, especialmente por documentos como boletim de ocorrência, romaneios de venda de materiais e comprovantes de pagamentos/transferências bancárias para prestadores de serviços.

Sustenta que a foto da caixa d'água juntada pelo próprio autor na inicial foi construída a seu mando e era preexistente à posse que o autor afirma ter
, o qual
não demonstrou posse anterior, sendo impossível a ocorrência de esbulho.

Alega que os requisitos do interdito proibitório não foram comprovados e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo autor/apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, o autor/apelado ajuizou ação de interdito proibitório, posteriormente convertida em manutenção de posse, alegando ser proprietário e possuidor do referido imóvel desde 06 de março de 2013,
quando o adquiriu por meio de dação em pagamento de honorários advocatícios dos senhores João Batista Simão e
Valdeson
Simão, por ter atuado como procurador judicial destes em processo de interdito proibitório que tramitou pela 2ª Vara Cível de Cuiabá.

Narrou que sempre manteve a posse e a propriedade do imóvel mediante cuidados com manutenção e limpeza, aguardando melhores condições financeiras para cercá-lo e construir sua chácara. Após ficar aproximadamente seis meses sem visitar o imóvel devido a enfermidade, empreendeu, a partir de 10 de março de 2022, uma equipe de trabalhadores para proceder à limpeza e cercamento do perímetro.

Relatou que, em 15 de março de 2022, a equipe de trabalhadores foi surpreendida pela ação intimidatória do réu/apelante, que mandou os trabalhadores pararem com o serviço, alegando ser o verdadeiro proprietário do imóvel por tê-lo adquirido em 2019. Segundo o autor, o réu, de forma abrupta e violenta, impediu o trabalho e expulsou a equipe de trabalhadores, ameaçando derrubar a cerca e passar por cima de tudo com um trator.

A liminar foi deferida, determinando-se a manutenção da posse do autor na área descrita na exordial.

Em contestação, o réu/apelante alegou ser o legítimo possuidor do imóvel, tendo-o adquirido diretamente dos senhores João Batista Simão e
Valdeson
Simão em 20 de maio de 2019, pelo valor de R$ 68.000,00, embora afirmasse possuir a posse desde novembro de 2016. Sustentou que o autor jamais comprovou sua posse e que as fotografias juntadas não apresentavam data nem demonstravam tratar-se da área em questão. Formulou pedido contraposto alegando ser o legítimo possuidor e estar sofrendo turbação por parte do autor.

Após regular instrução processual, com oitiva de testemunhas e análise de imagens de satélite da área, a MM. Juíza julgou procedente o pedido de manutenção de posse formulado pelo autor, ratificando a liminar anteriormente deferida.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à posse de um imóvel rural com aproximadamente 16.017,81 m2, localizado no Distrito do
Aguaçu
, Município de Cuiabá/MT, tendo ambas as
partes alegado
exercício possessório com base na ocupação originária de João Batista Simão e
Valdeson
Simão.

O autor/apelado sustenta ter adquirido a área e passado a exercer a posse em 2013, com constante vigilância. Por sua vez, o réu/apelante alega tê-la adquirido em 2016 e erigido diversas benfeitorias, embora só tenha formalizado a compra em 2019.

Para a procedência da ação possessória, é necessária a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: a posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada.

Analisando detidamente os autos,
verific
a
-se
que a sentença recorrida não merece reparos.

Quanto à posse anterior, o autor/apelado demonstrou sua origem lícita por meio do contrato de dação em pagamento datado de 6 de março de 2013, firmado com João Batista Simão e
Valdeson
Simão, antigos possuidores da área, cujos direitos foram reconhecidos em ação judicial que tramitou pelo mesmo juízo (processo nº 0006542-
11.2012.8.11.0041), com sentença de procedência transitada em julgado em 02 de fevereiro de 2022.

O exercício da posse pelo autor/apelado se deu por meio da constante vigilância, conforme confirmado pela testemunha José Milton da Silva, que prestou serviços de vigilância para o autor de 2013 a junho de 2021, visitando a área duas ou três vezes por semana para evitar invasões. Es
s
e depoimento foi corroborado pela testemunha Marilza Reis Moraes Silva, que mencionou ter visitado a área em 2015 e confirmou que a propriedade era
"resguardada e protegida por pessoas a mando do senhor José Robles"
.

Elemento probatório de grande relevância foram as imagens de satélite analisadas durante a instrução processual, que demonstraram que até o ano de 2020 o imóvel era completamente preservado, sendo apenas a partir desse período que houve movimentações na vegetação. As imagens evidenciaram que a área estava preservada em 2013, 2016 e 2018, contradizendo frontalmente as alegações do réu/apelante de que exercia posse com benfeitorias desde 2016.

Importante destacar que o autor/apelado optou conscientemente por manter a área preservada ambientalmente, o que constitui forma legítima de exercício da posse. A preservação da vegetação nativa, longe de negar a posse, demonstra o exercício responsável dos poderes inerentes à propriedade, atendendo à função socioambiental exigida pela Constituição Federal. O ordenamento jurídico não exige que a posse seja necessariamente produtiva no sentido econômico tradicional para receber proteção.

Por outro lado, as alegações do réu/apelante apresentam inconsistências relevantes que comprometem sua credibilidade. Existe uma
discrepância temporal significativa em sua versão, pois afirma ter adquirido a posse desde novembro de 2016, mas formalizou a compra apenas em maio de 2019. As testemunhas arroladas pelo réu confirmaram benfeitorias realizadas apenas a partir de 2017/2019, período posterior ao início da posse do autor em 2013.

Ademais, o réu/apelante admitiu ter realizado derrubada de toda a área em 2021, sem apresentar autorização ambiental, caracterizando ato ilícito que não pode gerar direitos possessórios.

Quanto à turbação e ao esbulho, restaram claramente caracterizados pelos seguintes elementos: em 15 de março de 2022, o réu/apelante impediu violentamente que os trabalhadores do autor realizassem a limpeza e cercamento da área, proferindo ameaças explícitas conforme relatado no depoimento do autor e registrado em boletim de ocorrência.
Tais
fatos estão demonstrados nos registros fotográficos e no boletim de ocorrência n. 2022.69998
, ID. 327257895.

Além disso, o réu/apelante removeu e destruiu os mourões, esticadores e arames que haviam sido instalados pelo autor, causando prejuízo material no valor de R$ 5.304,00. Após a turbação inicial, o réu consolidou a invasão da área, caracterizando esbulho possessório.

Diante do exposto,
conclui-se
que estão presentes todos os requisitos exigidos para
se
reconhecer que a posse do autor/apelado foi exercida, com origem lícita decorrente da dação em pagamento e do exercício mediante vigilância e conservação da área, bem como que a turbação praticada pelo réu/apelante está comprovada pelos depoimentos testemunhais e pelos boletins de ocorrência.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
. Majoro o
valor dos honorários sucumbenciais para 15
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, no entanto, mante
nho
suspensa a cobrança em razão da gratuidade judiciária.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026